Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006363-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO DOS VALORES DISCUTIDOS. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, em que a parte agravante pretende a intimação da autoridade coatora para apresentação de valor atualizado para o depósito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é meio processual adequado para exigir que a autoridade coatora apresente documentação necessária para aferir o valor exato a ser depositado.

III. Razões de decidir

3. O depósito integral do valor discutido é faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do Código Tributário Nacional, e independe de autorização judicial.

4. O mandado de segurança, como via processual que exige direito líquido e certo, não comporta dilação probatória ou exigência de documentos pela autoridade coatora, sendo inadequado para compelir a produção de prova documental adicional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O mandado de segurança, instrumento processual voltado à proteção de direito líquido e certo, é inadequado para compelir a autoridade coatora a fornecer documentação adicional para aferir o valor exato de crédito tributário a ser depositado”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.093.657/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/05/2024. TJMT, N.U 1001121-11.2024.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
contra decisão que, no mandado de segurança n. 1047572-57.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pleito requerido pela parte impetrante, ora agravante.

Informa que impetrou mandado de segurança visando reconhecer a suspensão da exigibilidade do ICMS previsto no Convênio 51/2000, relativamente aos períodos de 07, 09, 10 e 11/2022, nos limites dos valores depositados, nos termos do art. 151, II do CTN, para todos os fins, inclusive para possibilitar a emissão de CPEN (art. 206 do CTN).

Relata ainda que impetrou o mandado de segurança em 09.02.2022, para não recolher o ICMS23 relativo às vendas interestaduais de veículos a consumidores não contribuintes do imposto localizados nesta unidade federada, realizadas no exercício financeiro de 2022 ou, subsidiariamente, antes de decorridos 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, ou antes de 01.03.2022.

Alega que, em 28.11.2022, noticiou naqueles autos que, desde o início do feito tem depositado os valores em discussão (art. 151, II do CTN), mas a SEFAZ-MT não anotou a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos.

Acrescenta que impetrou o remédio constitucional em razão da ausência de exame e decisão sobre a matéria da suspensão da exigibilidade dos créditos mediante depósito, bem assim porque os apontamentos estavam impedindo a agravante de obter a Certidão Negativa de Débitos (Positiva com Efeitos de Negativa – art. 206 do CTN).

Defende o cabimento do recurso, sob o fundamento de se tratar de caso de taxatividade mitigada, em razão da urgência e por estar a agravante impedida de obter a Certidão Negativa de Débitos (Positiva com Efeitos de Negativa), essencial para a sua atividade comercial.

Afirma que é direito subjetivo do contribuinte o depósito para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário em discussão, com fundamento no art. 151, II do CTN.

Aduz que já realizou os depósitos dos valores discutidos, mas a autoridade impetrada não emite a CND sob a alegação de que os depósitos não seriam integrais. Em razão disso, requereu que a autoridade indique qual o valor integral, para poder depositar a diferença.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a autoridade impetrada aponte se existe algum valor a depositar para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e indicar, em caso positivo, o respectivo montante.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Id. 206987164.

A parte agravante interpôs agravo interno, que foi parcialmente provido, conforme decisão no Id. 231867163, para exercer o juízo de retratação e manter o indeferimento da antecipação da tutela recursal por fundamentação diversa.

Contrarrazões no Id. 214327662, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 248142168).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HPE Automotores do Brasil Ltda.

contra decisão que, no mandado de segurança n. 1047572-57.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, indeferiu o pleito requerido pela parte impetrante, ora agravante.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Infere-se dos autos que a parte agravante HPE Automotores do Brasil Ltda. impetrou o mandado de segurança n. 1047572-57.2022.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, em que objetivava a concessão de medida liminar para ser determinado à autoridade coatora para proceder à anotação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS previsto no Convênio n. 51/2000, relativamente aos meses de setembro a outubro de 2022
.

Inicialmente, em decisão proferida em 13.2.2023, o d. Juízo de origem indeferiu o pleito liminar, por entender que não restou demonstrada qualquer irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade impetrada.

Após isso, a parte impetrante apresentou nova manifestação na instância de origem, requerendo a intimação da d. autoridade impetrada para esclarecer, em 24h, qual o valor precisa ser depositado para a Impetrante conseguir obter a Certidão Negativa (Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos.

Em nova decisão proferida, em 19.2.2024, o d. Juízo
a quo
concluiu que “
deve a parte Impetrante, no momento da impetração do
mandamus
, apresentar todos os documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na inicial.
Desta feita, verifica-se que a impetrante objetivar dar contornos de ação proposta pelo procedimento comum em sede de mandado de segurança, o que entendo não ser cabível, em razão da via escolhida
”. (Id. 141694513 dos autos de origem)
[g.o.].

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à necessidade de intimação da parte agravada para que a parte agravante possa ter conhecimento da existência do saldo exato não depositado, de modo a garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Sabe-se que se existente discussão sobre a legalidade ou não da cobrança, nada obsta que o contribuinte deposite no curso do processo o montante integral do valor entendido como devido, com o intuito de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “‘
o depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial’ (REsp 466.362/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 29/03/2007).
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.093.657/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024).

A referida suspensão é um direito do contribuinte e ocorre independentemente da análise do mérito da legalidade da exigência tributária.
O objetivo dessa previsão legal é justamente assegurar ao contribuinte a possibilidade de discutir o débito tributário sem que a Fazenda Pública promova atos de execução ou imponha outros impedimentos enquanto a questão não for definitivamente resolvida.

Logo, por se tratar de uma faculdade do contribuinte, nada obsta que a parte agravante proceda ao depósito judicial do montante controvertido enquanto discute a exigibilidade do crédito tributário.

Entretanto, não há como deferir a pretensão da parte agravante, uma vez que o mandado de segurança é uma via processual inadequada para o fim de exigir providências que implicam a produção de prova adicional ou a realização de atos instrutórios, tais como a exigência de comprovação dos valores pendentes para obtenção de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Trata-se de procedimento célere e excepcional, voltado à proteção de direito líquido e certo, que exige prova pré-constituída e, portanto, não admite nenhuma dilação probatória ou complementação posterior pela autoridade coatora.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"[...]

Não é cabível pleito para que a parte impetrada apresente documentação comprobatória
da atualização da nota do CPC
, visto que a via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, isto é aquele direito cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental
. Logo, afigura-se inoportuna qualquer dilação probatória, devendo a parte impetrante comprovar os fatos e demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver extirpada. Precedentes do STJ.”

(TJMT, N.U 1001121-11.2024.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)
[sem destaque no original].

Assim, a pretensão da parte agravante, para ser intimada a autoridade coatora para fornecer o valor exato a ser depositado, não pode ser acolhida no presente caso, tendo em vista que tal exigência extrapola a via estreita do
mandamus
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024